Tribunal: TJDFT
Processo: 0710814-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Processo : 0710814-89.2022.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da sentença proferida na ação ajuizada por ADILSON JUNIO SILVA DAMASCENO em desfavor de CONDOMÍNIO JARDIM DAS MANGABEIRAS. Na origem, o autor requereu a declaração de nulidade da ata de assembleia geral ordinária realizada no condomínio réu, no dia 22/10/2021. Relatou que, enquanto proprietário de unidade condominial, possui o direito de “participar, votar e compor o conselho fiscal” daquele ente. Ressaltou que a justificativa para a restringir sua participação no órgão assemblear se deu em virtude de débito em aberto, datado de 10/01/2015. Pediu o reconhecimento da prescrição da pretensão obrigacional e compensação por dano moral. O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito e reconhecer a prescrição. No mais, afastou a declaração de nulidade da ata assemblear, por considerar que o autor “não comprovou que seu voto mudaria a decisão tomada na referida assembleia”. Outrossim, rejeitou o dano extrapatrimonial (id. 38754888). Recorrem as partes. Em suas razões (id. 38754901), o CONDOMÍNIO RÉU pretende que seja mantida a restrição do direito de participação do autor. Afirma que, a despeito da prescrição da pretensão do débito, tal fato não esvazia o direito subjetivo em si. Com isso, seria viável o registro interno da dívida, a fim de impedir o autor “de votar e ser votado”. O AUTOR (id. 38754905), por sua vez, insurge-se do capítulo da sentença que rejeitou a nulidade da reunião assemblear. Relata que, com o reconhecimento da prescrição do débito condominial, não subsistem motivos para manter a restrição de seu direito de participação. Destaca que vem sendo “sumariamente impedido de decidir sobre assuntos que interferem diretamente na sua propriedade”. Ainda, requer a reforma da sentença para julgar procedente a compensação por dano moral. Após, o autor-apelante peticiona pleiteando a concessão de tutela de urgência recursal “para obrigar o Requerido a retirar sua unidade da lista de INADIMPLENTES e garantir seu direito de voto com máxima urgência” na assembleia condominial marcada para o dia 31/08/2022 (id. 38772390). Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O autor-apelante requer participar de reunião assemblear ocorrida em 31/08/2022. Sem que se proceda à análise quanto à correção da sentença, certo é que, ultimada a assembleia condominial no dia 31/08/2022, torna-se inútil a prestação jurisdicional vindicada em caráter de urgência destinada, unicamente, a analisar o direito de participação do autor-apelante naquele ato. Assim, reputo prejudicada a tutela de urgência recursal. Intime-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 26 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator